Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735733-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE SANTANA AGRAVADO: JURACI CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF que, nos autos do arrolamento comum promovido por JURACI CARDOSO DOS SANTOS, registrou que o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD incidente sobre o imóvel arrolado é uma despesa do espólio, a ser suportada pelos herdeiros. Em suma, o agravante afirma que o ITCD tem como fato gerador a transmissão causa mortis de imóveis e que, assim, como o imóvel objeto do arrolamento foi alienado em 30 de dezembro de 2004, ou seja, antes do falecimento da Sra. Maria Inês Santana, inventariada, o bem não deve sequer integrar o patrimônio do espólio. Aduz, nesse sentido, que o espólio não pode ser onerado com o referido imposto, já que o imóvel não integra o acervo hereditário. Por entender presentes os requisitos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerendo, ainda, o recebimento do agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de suspender a decisão que determinou o recolhimento do ITCMD pelo espólio. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante. É que, a rigor, não se vislumbra, ao menos nesta etapa processual, a probabilidade de provimento do agravo que autorizaria a concessão da medida liminar pleiteada, ante o que estabelece o artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional: “Art. 131. São pessoalmente responsáveis: (...) III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.” Quanto à urgência, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, até porque, como o próprio magistrado a quo ressaltou: “caso os herdeiros não efetuem o pagamento do ITCD espontaneamente, a fim de que o imóvel seja transferido, poderá [o requerente JURACI] efetuar o pagamento, realizar a transferência de propriedade (após o trânsito em julgado da sentença) e cobrar essa despesa dos herdeiros, já que o espólio, por enquanto, não possui numerário para suportá-la.” (conforme id 107433263 do processo de origem no 0011746-88.2017.8.07.0003). Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso, com a urgência necessária. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator